Tribunal: TJPA
Processo: 0003204-72.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003204-72.2017.8.14.0040

APELANTE: JERLAN DO NASCIMENTO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0003204-72.2017.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS – 2ª VARA CRIMINAL.

APELANTE:
JERLAN NASCIMENTO BARBOSA.

ADVOGADA: Karina Lima Pinheiro, OAB-PA N.º 24.058.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO. REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado a 7 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I). A defesa pleiteou: (i) nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas; (ii) absolvição por alegada incapacidade de compreender a ilicitude da conduta, em razão de embriaguez; e (iii) desclassificação do crime de roubo para furto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em: i. saber se existe nulidade na sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas; ii. verificar se o estado de embriaguez do apelante afasta a sua culpabilidade;
iii. definir se os fatos configuram roubo majorado ou se há possibilidade de desclassificação para furto; iv. examinar de ofício a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A nulidade da sentença não se configura, pois o magistrado fundamentou adequadamente a decisão, sendo prescindível rebater todas as teses defensivas.

4.

A alegação de embriaguez não encontra respaldo probatório e, de todo modo, a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a imputabilidade penal (CP, art. 28, § 1º).

5.

A apreensão da arma de fogo, acrescida da prova oral consistente, comprova o emprego de grave ameaça, tornando incabível a desclassificação do roubo majorado para furto.

6.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e consequências), aplicação da agravante de violência contra a mulher (CP, art. 61, II, f) e compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante.

7.

De ofício, reavaliada a dosimetria: afastada a valoração negativa dos antecedentes, motivos e consequências do crime; pena redimensionada para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e desprovido. Revisão de ofício da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, § 1º, 59 e 157, § 2º, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2185075/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJ-PA, REsp 00071893320178140401, Rel. Vice-Presidente do Tribunal, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
JERLAN NASCIMENTO BARBOSA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA, que o condenou, após a detração penal, à pena de
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pelas práticas dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 13496158, págs. 2-3):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de março de 2017, por volta das 21h30min, na av. Gabriel Pimenta, nº 59, bairro Rio Verde, nesta cidade e Comarca, o acusado, subtraiu para sí coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, consubstanciada no uso de arma de fogo, em prejuízo da vítima JOACY PEREIRA DA SILVA.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima se encontrava em seu local de trabalho, localizado no endereço supra, quando o acusado adentrou no local, de posse de uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38 e ameaçou àquela. Tendo subtraído um celular BLU de cor preta/ Vermelha, e uma quantia de aproximadamente R$ 260,00 do bolso as vítima.

Consta que, após o roubo, o ora acusado saiu em disparado e a vítima gritou que sofrera um assalto. Ante tais fatos, várias pessoas que estavam nas proximidades do local do crime, que ouviram o grito da vítima, perseguiram o acusado e o agrediram. Momento em que a Polícia Militar chegou ao local.

Ao abordar o ora acusado, os policiais militares conseguiram recuperar o aparelho de celular da vítima e, em varredura realizada próxima ao local dos fatos, foi possível encontrar a arma de fogo utilizada no crime. Um revólver calibre 38.".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID

13496163, págs. 19-23)
.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 15349467), sustentando: nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa; absolvição, com base no art. 45 da Lei n.º 11.343/2006; desclassificação do crime de roubo para furto.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória (ID 17725567).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 17735275).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA PRETENSÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA.

Sustenta a defesa do apelante nulidade da sentença, por ausência de apreciação de teses defensivas deduzidas em sede de alegações finais, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Não assiste razão a defesa.

Não se configura nulidade quando o Magistrado fundamenta devidamente a sua decisão, indicando os elementos probatórios que embasaram o seu convencimento, ainda que adote entendimento frontalmente contrário às pretensões da defesa, as quais resultam, por conseguinte, implicitamente rejeitadas.

É pacífico que o julgador, ao formar sua convicção, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente aqueles de manifesta improcedência. Compete ao magistrado emitir sua decisão de acordo com seu convencimento motivado, sem a obrigação de atacar individualmente todas as manifestações das partes quando o julgamento estiver fundamentado nos pontos necessários para o deslinde da ação, sendo prescindível o enfrentamento de todas as teses arguidas, o que ocorreu nos autos.

Nesse sentido, colaciono julgados:

(...)Ademais, é entendimento consolidado neste Sodalício que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão. (...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2185075 ES 2022/0245191-6, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

APELAÇÃO PENAL. (....). PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO ENFRETAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Ao proferir o julgamento, compete ao magistrado emitir sua decisão de acordo com seu convencimento motivado, sem a obrigação de atacar individualmente todas as manifestações das partes quando o julgamento estiver fundamentado nos pontos necessários para o deslinde da ação, sendo prescindível o enfrentamento de todas as teses arguidas, o que ocorreu no caso concreto. Preliminar rejeitada. (...).

(TJ-PA, Recurso Especial: 00071893320178140401 9999216516, Relator.: Vice-Presidente do Tribunal, Data de Julgamento: 07/01/2021, 1ª Turma de Direito Penal).

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.

Sustenta a defesa que o apelante, no dia dos fatos, encontrava-se sob efeito de álcool e, possivelmente, de substâncias entorpecentes, sendo vítima de uma brincadeira de “amigos”. Tal circunstância, segundo a tese defensiva, teria lhe retirado a capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta, motivo pelo qual pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 45 da Lei n.º 11.343/2006.

O referido dispositivo legal prevê, na Lei de Drogas, a exclusão de culpabilidade do dependente químico que se encontre inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato.

A embriaguez, seja decorrente de álcool ou de substância análoga, não constitui causa excludente de imputabilidade no crime de roubo, uma vez que a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, § 1º, do Código Penal.

Somente se reconhece a exclusão da imputabilidade quando a embriaguez for completa e acidental, isto é, resultante de caso fortuito ou força maior, e o agente, ao tempo da ação ou omissão, estiver totalmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Nessas hipóteses excepcionais, o ônus da prova da embriaguez recai sobre a defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, não há elementos probatórios que corroborem a alegação defensiva.

Em seu interrogatório, o recorrente afirmou (ID’s 13496545 a 13496543):

(...) não se lembrar dos fatos, pois tinha passado o dia ingerindo bebida alcoólica com alguns colegas; que a única coisa que se recorda, é que a enfermeira informou para este mais ou menos o que teria acontecido (...).

O ofendido, Joacy Pereira da Silva, declarou em juízo (ID’s 13496531 a 13496515):

“(...) que o acusado chegou em seu estabelecimento por volta de 19:30m; consumiu bebidas alcoólicas,
e em um dado momento solicitou à conta
, ao solicitar a conta o mesmo anunciou se tratar de um assalto; subtraindo para si uma quantia em dinheiro e o aparelho celular; que o acusado estava em posse de um arma de fogo e fazia ameaças, pois insistia em querer mais dinheiro; que o acusado levantou a mão para apontar a arma de fogo em sua direção, momento em que este reagiu conseguindo tomar a arma do acusado que saiu correndo, nessa hora a vítima gritou anunciando se tratar de um assalto, que várias pessoas que estavam nas proximidades saíram em perseguição do acusado logrando êxito em sua captura (...).

A testemunha Wanderlan Santos Silva, policial militar responsável pela prisão em flagrante, relatou (ID’s 13496541 a 13496533):

(...) que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de assalto, ao chegarem no local o acusado já tinha sido preso pela população e estava bastante machucado. (...)
que o acusado estava em posse do aparelho celular da vítima
; e ao realizarem algumas diligências pelo local conseguiram apreender a arma de fogo. O acusado foi conduzido para o hospital municipal a onde recebeu os primeiros socorros e posteriormente foi conduzido para a delegacia (...). (grifos).

De modo que, no presente feito, a defesa não produziu qualquer prova técnica ou testemunhal capaz de demonstrar que o apelante estivesse em grau de intoxicação tão elevado a ponto de abolir sua capacidade de discernimento. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o réu tinha plena consciência do ato, uma vez que se valeu de grave ameaça para subtrair o bem da vítima e, após a ação, buscou empreender fuga, revelando plena orientação espaço-temporal e compreensão da ilicitude.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“A embriaguez voluntária, por si só, não exclui a culpabilidade, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável a tese de inimputabilidade sem a comprovação de embriaguez completa e fortuita.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.370.801/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018).

Portanto, não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 26 do Código Penal.

DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO.

A Defesa sustenta a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, em razão de não ter sido encontrada arma de fogo em posse do apelante, afirmando que a dinâmica dos fatos se amolda ao delito de furto.

Sem razão a Defesa. Explico.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por: a) Auto de Apreensão e Apresentação (ID 13496152, p. 15), que descreve a apreensão de uma arma de fogo e de um aparelho telefônico celular; b) Auto de Entrega (ID 13496152, p. 16); c) depoimentos testemunhais constantes nos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que o apelante foi o autor do crime narrado na denúncia, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima (ID’s 13496531 a 13496515) e do policial militar Wanderlan Santos Silva (ID’s 13496541 a 13496533).

O recorrente foi contido por populares logo após o cometimento do delito, sendo surpreendido com o objeto subtraído — um aparelho celular. A recuperação do bem ocorreu em razão da pronta reação da vítima e de terceiros.

O contexto fático, portanto, não deixa dúvidas: houve a subtração de bem alheio mediante grave ameaça, exercida por meio do uso de arma de fogo, instrumento apto a intimidar e subjugar a resistência da vítima.

Ademais, a apreensão de arma de fogo, aliada ao anúncio do assalto, configura a prática de roubo majorado, sendo incabível a desclassificação para furto quando comprovado o emprego de arma na subtração. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte:

TJ-PA, Apelação Criminal n.º 00028644820188140023, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/09/2025;

TJ-PA, Apelação Criminal n.º 00268410820158140045, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 30/06/2025.

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e harmônico ao demonstrar que o apelante cometeu o crime de roubo majorado, mediante emprego de arma de fogo, em desfavor da vítima, de quem subtraiu o aparelho celular.

Portanto,
nego provimento ao recurso, neste particular
.

DA REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA.

Nos termos da Súmula n.º 17 deste Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No caso em exame, considerando que o crime ocorreu em 07/03/2017, e procedida a reavaliação de ofício das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se o seguinte:

A reprimenda foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa, sendo posteriormente redimensionada, após detração penal, para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, tendo sido valorados negativamente os vetores
antecedentes criminais, personalidade, motivos e consequências do crime
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, referem-se a condenações definitivas por crimes anteriores, não utilizadas para caracterizar reincidência, mas sim para agravar a pena-base. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que apenas condenações com trânsito em julgado podem ser consideradas como antecedentes criminais desfavoráveis, ficando excluídos inquéritos e processos em andamento. No caso, o ID 13496163 (p. 17-18) contém certidão de antecedentes criminais, todavia, com condenações posteriores à prática do crime dos autos, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente.

No tocante à
personalidade
, esta diz respeito a aspectos morais e psicológicos do agente, revelando seu perfil subjetivo e eventual propensão à prática delitiva, não se confundindo com antecedentes criminais. O recorrente demonstra personalidade voltada à prática criminosa, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais, motivo pelo qual a circunstância deve ser mantida como negativa.

Quanto aos
motivos do crime
, trata-se das razões subjetivas que levaram o agente à prática delitiva. A fundamentação utilizada na sentença — ganância e obtenção de lucro fácil — não extrapola o tipo penal, não se prestando, portanto, a justificar a valoração negativa.

Em relação às
consequências do crime
, a circunstância judicial refere-se aos danos materiais, morais ou físicos suportados pela vítima ou pela sociedade. A sentença fundamentou-se no argumento de que o delito contribui para o aumento da violência social, mas tal justificativa não é idônea, por se tratar de efeito inerente ao tipo penal, razão pela qual não deve ser valorada de forma negativa.

As demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal não foram valoradas negativamente e não merecem reavaliação.

Assim, a pena-base deve ser fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, em consonância com o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a majoração da pena em fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a considerar.

Na terceira fase, a magistrada sentenciante reconheceu a causa de aumento prevista, à época, no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), majorando a pena em 1/3 (um terço), o que não merece reparo.

Assim, a reprimenda resta fixada em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto a alteração da pena não repercute no regime imposto, competindo ao Juízo das Execuções Penais a análise do tempo de prisão cumprido e a realização do devido cálculo para eventual progressão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, procedendo,
de ofício
, a reanálise da dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025